Tribunal: TJPA
Processo: 0100539-67.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0100539-67.2015.8.14.0006

APELANTE: MANOEL ALMEIDA LIMA

APELADO: BENEDITO MOREIRA PANTOJA, MARIA ANGELICA BAIA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FORMALMENTE NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por MANOEL ALMEIDA LIMA contra decisão monocrática proferida na Apelação Cível nº 0100539-67.2015.8.14.0006, que inadmitiu o recurso de apelação por intempestividade, sob o fundamento de que os embargos de declaração anteriormente opostos não interromperam o prazo recursal, por não terem sido conhecidos pelo juízo de origem. O agravante sustenta a tempestividade da apelação, defendendo que houve análise do conteúdo dos embargos, o que configuraria seu conhecimento implícito e atrairia o efeito interruptivo do art. 1.026 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se embargos de declaração formalmente não conhecidos, mas cujo conteúdo foi examinado, são capazes de interromper o prazo para interposição de recurso de apelação, nos termos do art. 1.026 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que embargos de declaração interrompam o prazo recursal, desde que não sejam intempestivos ou manifestamente incabíveis, ainda que não conhecidos formalmente, se houver análise de seu conteúdo.

No caso concreto, embora o juízo de origem tenha declarado não conhecer dos embargos, a decisão enfrentou o mérito das alegações recursais, examinando a ausência de vícios na sentença, o que caracteriza conhecimento implícito.

A oposição dos embargos ocorreu dentro do prazo legal e não houve vício formal que os tornasse incabíveis, razão pela qual a contagem do prazo recursal da apelação deve recomeçar integralmente após a decisão que os rejeitou.

O reconhecimento do efeito interruptivo dos embargos de declaração visa resguardar o princípio do contraditório e assegurar o acesso ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração tempestivos, ainda que formalmente não conhecidos, interrompem o prazo recursal quando houver análise de seu conteúdo.

A decisão que examina o mérito dos embargos, mesmo ao rejeitá-los, configura conhecimento implícito suficiente para produzir o efeito interruptivo do art. 1.026 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 994, 1.003, § 5º, 1.023 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1836176/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp 1961507/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 24.10.2023, DJe 31.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

MANOEL ALMEIDA LIMA
, tendo como agravado
BENEDITO MOREIRA PANTOJA E MARIA ANGÉLICA BAIA PANTOJA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 15 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
MANOEL ALMEIDA LIMA
contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0100539-67.2015.8.14.0006, oriunda da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que não conheceu do apelo, por intempestividade, sob fundamento de que os embargos de declaração anteriormente opostos não teriam o condão de interromper o prazo recursal, haja vista não terem sido conhecidos pelo juízo de origem (decisão de ID 23505723).

A decisão recorrida foi fundamentada no art. 932, III, do CPC, tendo declarado inadmissível o recurso de apelação interposto em 21/08/2019, diante da sentença proferida em 19/02/2019, já exaurido o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC. Segundo a decisão, a oposição de embargos de declaração em 27/02/2019, não conhecidos por decisão de 22/07/2019, não teve o efeito de interromper o prazo recursal, à luz do art. 1.026 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige o efetivo conhecimento dos embargos para produção de tal efeito interruptivo.

Nas razões do agravo interno (ID 26352012), o agravante alega que o recurso é tempestivo, considerando-se que a intimação da decisão recorrida se deu em 28/03/2025, com início do prazo em 31/03/2025, e que o período de 17 a 21 de abril de 2025 correspondeu a feriados da Semana Santa, nos termos da Portaria nº 5750/2024-GP, encerrando-se, portanto, o prazo apenas em 23/04/2025. Sustenta, ainda, que foi devidamente recolhida a guia de custas no valor de R$ 362,05, e que foram atendidos todos os requisitos formais de admissibilidade.

No mérito, argumenta que, embora o juízo a quo tenha afirmado não existir contradição ou obscuridade na sentença, houve exame do conteúdo dos embargos, o que configuraria o seu conhecimento, ainda que implícito. Defende que, tendo sido os embargos de declaração tempestivos e com fundamentação clara sobre os vícios alegados, deveria ter-se operado a interrupção do prazo recursal, conforme determina o art. 1.026 do CPC. Alega que o recurso de apelação foi protocolado dentro do novo prazo integral, reiniciado após a decisão nos embargos.

Argumenta também que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera não admissão dos embargos de declaração não impede a interrupção do prazo recursal, desde que não sejam intempestivos ou manifestamente incabíveis, citando, para tanto, o AgInt no AREsp 670.304/RJ e o REsp 1.661.931/SP. Sustenta que, no caso concreto, os embargos de declaração foram tempestivamente opostos e não foram rejeitados por intempestividade ou vício formal, de modo que a contagem do prazo da apelação deveria ter recomeçado após a publicação da decisão que os rejeitou.

Requer, ao final, o recebimento e processamento do agravo interno, com efeito devolutivo, e que seja reconsiderada a decisão agravada para que se conheça do recurso de apelação. Subsidiariamente, pugna pelo provimento do agravo interno, com julgamento pela 2ª Turma de Direito Privado, e, em caso de manutenção da decisão agravada, que o acórdão se manifeste expressamente sobre a aplicação dos arts. 994, 1.003, §5º, 1.023 e 1.026, §4º, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da admissibilidade do recurso de apelação interposto por MANOEL ALMEIDA LIMA, à luz da controvérsia sobre a (não) interrupção do prazo recursal em virtude da oposição de embargos de declaração que não foram conhecidos pelo juízo de primeiro grau.

Compulsando os autos, constata-se que a sentença de mérito foi prolatada em 19/02/2019, nos autos da Ação de Imissão na Posse, julgando improcedente o pedido formulado pelo autor e reconhecendo a aquisição da propriedade pelos réus-reconvintes, com fundamento na usucapião. Em 27/02/2019, o autor opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados por decisão de 22/07/2019, sob fundamento de que não havia contradição, obscuridade ou omissão na sentença, motivo pelo qual o juízo de origem decidiu por não conhecer dos embargos (ID 2824262).

O agravante, por sua vez, interpôs apelação em 21/08/2019 (ID 2824264), a qual foi julgada inadmissível por esta relatoria em decisão monocrática, por ser considerada intempestiva, tendo em vista que o prazo recursal de 15 dias úteis (art. 1.003, § 5º, do CPC) já estaria exaurido, na medida em que os embargos de declaração não teriam interrompido a contagem do prazo, uma vez que sequer foram conhecidos.

O agravante sustenta, no presente recurso, que os embargos de declaração foram tempestivos, recebidos e decididos com enfrentamento de seu conteúdo, sendo, portanto, indevido o tratamento como “não conhecidos” no sentido técnico que impediria a interrupção do prazo. Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o efeito interruptivo dos embargos mesmo nos casos em que não são conhecidos, desde que não sejam intempestivos ou manifestamente incabíveis, o que não ocorreu na espécie.

Da detida análise dos autos, verifica-se que embora o juízo a quo tenha consignado formalmente o “não conhecimento” dos embargos de declaração, verifica-se, da leitura da decisão respectiva, que houve análise do conteúdo das alegações apresentadas, em especial no tocante à ausência de contradição ou omissão. Isso demonstra que o julgador adentrou no mérito das razões recursais, circunstância que, à luz do entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para que se reconheça o efeito interruptivo previsto no art. 1.026 do CPC.

Neste ponto, convém trazer à colação o julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS . INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . "(...)
Os Embargos de declaração, com exceção dos intempestivos, interrompem o prazo para a utilização de outros recursos.Precedentes.
" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.457 .036/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 27/3/2019). 2. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no AREsp: 1836176 DF 2021/0038095-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência consagrada no âmbito da Corte Especial, a oposição de embargos de declaração não é capaz de interromper o prazo recursal quando os embargos forem intempestivos ou incabíveis ou quando deixarem de indicar os vícios próprios de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Precedentes.
2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido" (Súmula 168/STJ). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl nos EREsp: 1961507 PR 2021/0302917-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/10/2023) (Grifei)

Tal entendimento está em consonância com a função garantista do processo, especialmente no tocante à preservação do direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurando às partes o acesso ao duplo grau de jurisdição.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal (ID.
2824261
), conforme certificado nos autos, e, ainda que formalmente não conhecidos, tiveram seu conteúdo analisado. Dessa forma, entendo que houve interrupção do prazo recursal, o qual, portanto, deveria ter sido reiniciado integralmente após a publicação da decisão que julgou os embargos. Assim sendo, a apelação protocolada em 21/08/2019 deve ser considerada tempestiva.

Sendo assim, a decisão monocrática que inadmitiu o recurso por intempestividade deve ser revista, a fim de possibilitar o regular processamento da apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
para reconsiderar a decisão monocrática anteriormente proferida e determinar o regular prosseguimento do recurso de apelação interposto por MANOEL ALMEIDA LIMA.

É COMO VOTO.

Belém, 15 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/07/2025